Tribunal: STM
Processo: 7000296-07.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMENTA: DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELO DEFENSIVO. GRAVE VIOLAÇÃO DO DEVER MILITAR. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA STM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. A autoria e a materialidade delitivas do crime de deserção não exigem a produção de prova testemunhal, tampouco de dilação probatória judicial, exceto para que se exerçam o contraditório sobre os elementos de prova documental recepcionados e a produção de provas sobre eventuais causas de exclusão de culpabilidade ou de ilicitude. II. O Acusado alegou que deixou de se apresentar após o término de férias regulamentares; conduta que restaria tipificada nos termos do art. 188, inciso I, do CPM. Entretanto, não há prova dessa circunstância nos autos; portanto, restou caracterizada a prática do delito descrito no caput do art. 187 do Código Penal Militar. III. Por ter praticado um dos verbos do tipo, não há que se falar em ausência de dolo por parte do Réu, tendo em vista que, livre e conscientemente, se ausentou da Unidade Militar em que servia, sem o consentimento de seu superior, por mais de 8 (oito) dias. IV. Inexistem nos autos quaisquer provas de que tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal de exclusão da ilicitude. V. O Acusado não levou ao conhecimento dos seus superiores a situação alegada em sua defesa, tampouco apresentou provas que sustentem suas afirmações. Portanto, perfeitamente aplicável ao caso o Enunciado nº 3 da Súmula desta Corte. VI. Presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa. VII. Sentença condenatória mantida, por se tratar de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, ou de culpabilidade. VIII. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/02/2024 A
08/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000296-07.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GLEYDSON NAZARE SANTA BRIGIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO, PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000296-07.2023.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: GLEYDSON NAZARE SANTA BRIGIDA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELO DEFENSIVO. GRAVE
VIOLAÇÃO
DO
DEVER
MILITAR.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. APLICAÇÃO DO
ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA STM. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. A autoria e a materialidade delitivas do crime de deserção não
exigem a produção de prova testemunhal, tampouco de dilação
probatória judicial, exceto para que se exerçam o contraditório sobre os
elementos de prova documental recepcionados e a produção de provas
sobre eventuais causas de exclusão de culpabilidade ou de ilicitude.
II. O Acusado alegou que deixou de se apresentar após o término de
férias regulamentares; conduta que restaria tipificada nos termos do art.
188, inciso I, do CPM. Entretanto, não há prova dessa circunstância
nos autos; portanto, restou caracterizada a prática do delito descrito no
caput do art. 187 do Código Penal Militar.
III. Por ter praticado um dos verbos do tipo, não há que se falar em
ausência de dolo por parte do Réu, tendo em vista que, livre e
conscientemente, se ausentou da Unidade Militar em que servia, sem o
consentimento de seu superior, por mais de 8 (oito) dias.
IV. Inexistem nos autos quaisquer provas de que tenha o Réu agido sob
o manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa
supralegal de exclusão da ilicitude.
V. O Acusado não levou ao conhecimento dos seus superiores a
situação alegada em sua defesa, tampouco apresentou provas que
sustentem suas afirmações. Portanto, perfeitamente aplicável ao caso o
Enunciado nº 3 da Súmula desta Corte.
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VI. Presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-
lhe exigível conduta diversa.
VII. Sentença condenatória mantida, por se tratar de fato típico, ilícito
e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime, ou de culpabilidade.
VIII. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo, e em manter inalterada, por seus próprios jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 05 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou procedente o pedido
formulado na Denúncia e condenou GLEYDSON NAZARÉ SANTA BRÍGIDA,
pelo crime tipificado no art. 187 do Código Penal Militar.
1. FATOS
1.1 Denúncia
A Denúncia narra (Processo nº 7000145-29.2022.7.08.0008/PA, evento
1, DENÚNCIA1), in verbis:
Consta dos autos que o Soldado GLEYDSON NAZARÉ SANTA BRÍGIDA passou a
faltar ao expediente do Grupo de Segurança e Defesa da ALA 9 (GSD-BE), em
Belém/PA, desde o dia 6 (seis) de abril de 2021 (evento 1, doc. 1, pág. 4).
Transcorridos mais de 8 (oito) dias desde a constatação da ausência injustificada
da praça sem estabilidade e não tendo o militar se apresentado em sua unidade
militar, o Soldado NAZARÉ passou à situação de desertor no dia 15 (quinze) de
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

abril de 2021 sendo lavrado o Termo de Deserção e excluído do serviço ativo
(evento 12, doc. 1, págs. 3/4).
O desertor apresentou-se voluntariamente em 19 de setembro de 2022 (evento 37).
Levado à inspeção de saúde, GLEYDSON NAZARÉ SANTA BRÍGIDA foi
considerado apto para o serviço militar (evento 48, docs. 2/3) e reincluído ao
serviço ativo do Exército (evento 59).
Assim agindo, o Soldado GLEYDSON NAZARÉ SANTA BRÍGIDA incorreu no crime
de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, porque de forma livre,
consciente e voluntária ausentou-se da Unidade Militar onde servia por mais de 8
(oito) dias sem justificativa prévia ou autorização legal.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso I, do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar seja recebida a presente denúncia
e citado o Soldado GLEYDSON NAZARÉ SANTA BRÍGIDA como incurso no artigo
187 do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar.
1.2 Instrução
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 7 de
novembro de 2022 (Processo nº 7000145-29.2022.7.08.0008/PA, evento 1,
RECDEN2).
A seguir, o Réu foi regularmente citado (Processo nº 7000145-
29.2022.7.08.0008/PA, evento 10, CERTCIT1, 11, CITAÇÃO1).
Em sessão realizada em 9 de fevereiro de 2023, o ora Apelado foi
qualificado e interrogado (Processo nº 7000145-29.2022.7.08.0008/PA, evento 53,
OFIC1).
Em alegações orais (Processo nº 7000145-29.2022.7.08.0008/PA,
evento 60, SENT1), o Ministério Público Militar requereu a condenação de
GLEYDSON NAZARÉ SANTA BRÍGIDA por ter cometido o crime de deserção
(art. 187 do CPM).
Argumentou que o citado medo do Acusado de ser acometido pela
COVID não pode ser suscitado por um militar, o qual presta compromisso com o
serviço militar, se preciso, exercendo suas atividades com sacrifício da própria vida.
Argumentou, ainda, que a alegação do Acusado de que não tinha onde morar, pois
fora expulso da residência onde morava com familiares, além de não estar
comprovada nos autos não o exime de responsabilidade, pois poderia alugar algum
local para morar em Belém.
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, em alegações orais (Processo nº
7000145-
29.2022.7.08.0008/PA, evento 60, SENT1), a Defesa requereu a absolvição de
GLEYDSON NAZARÉ SANTA BRÍGIDA. Sustentou que ele ficou severamente
abalado psicologicamente com as mortes da tia e do primo, comprovadas nos
autos.
Não houve réplica.
1.3 Sentença
Em sessão realizada em 9 de fevereiro de 2023 (Processo nº 7000145-
29.2022.7.08.0008/PA, evento 60, SENT1), o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, por unanimidade, decidiu:
[...] JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR
o acusado Soldado GLEYDSON NAZARÉ SANTA BRÍGIDA, pelo crime tipificado
no artigo 187 do Código Penal Militar.
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, favoráveis ao
réu, fixa-se a pena base no mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção. Ausentes
agravantes. Reconhece-se a atenuante genérica da menoridade, prevista no art. 72,
I, do Código Penal Militar, sem, no entanto, interferir na fixação da pena que já se
encontra no seu mínimo legal (art. 69, § 2º, do CPM e Súmula nº. 231 do STJ).
Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição, fixando-se a pena definitiva
em 06 (seis) meses de detenção.
DECIDE, ainda, o Colegiado conceder o Sursis, ou seja, a Suspensão Condicional
da Pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, afastando a vedação prevista no art. 88, II,
"a", do CPM, em atenção à garantia constitucional da individualização da pena
(artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) e uma vez que estão preenchidos
os requisitos do artigo 84 do CPM combinado com o art. 606 do CPPM, desde que
o réu cumpra as condições a seguir especificadas:
1 - comparecimento trimestral na sede do Juízo de Execução ou outro Juízo que lhe
for designado;
2 - não se ausentar do território da jurisdição do Juízo de Execução, salvo
autorização;
3 - não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo objeto de
serviço militar;
4 - não frequentar casas de bebidas alcoólicas, bares ou casa de apostas;
5 - não mudar de habitação, sem aviso prévio ao Juízo competente.
É concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme previsto no artigo
527 do CPPM, uma vez que preenche os requisitos legais exigidos, não havendo
necessidade de custódia cautelar.
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É fixado, também, o regime prisional inicial aberto, conforme regra insculpida no
art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal comum, c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984,
a ser aplicado caso seja licenciado e não aceite a suspensão condicional da pena
ou, aceitando-a, não venha dar cumprimento às condições impostas.
A Sentença foi publicada no e-Proc em 14 de fevereiro de 2023
(Processo nº 7000145-29.2022.7.08.0008/PA, evento 60, SENT1).
1.4 Razões/Contrarrazões
O trânsito em julgado da referida Decisão ocorreu no dia 24 de
fevereiro de 2023 para o Ministério Público Militar (Processo nº 7000145-
29.2022.7.08.0008/PA, evento 68, OFIC1). A Defesa constituída interpôs o presente
Recurso de Apelação em 15 de fevereiro de 2023 (Processo nº 7000145-
29.2022.7.08.0008/PA, evento 65, REC1).
A Defensoria Pública da União (DPU), em suas Razões de recurso, em
síntese, alegou que o Apelante agiu em estado de necessidade, previsto no art. 39
e/ou art. 38, alínea a (coação irresistível), ambos do CPM, em face do falecimento
de um primo e de uma tia, ambos pela COVID-19, em menos de 1 (um) mês de
diferença, o que:
[...] gerou terrível abalo emocional no recorrente, que passou a temer que seus avós
(que na realidade tem por verdadeiros pais) eventualmente contraíssem COVID e
falecessem sem que ele sequer pudesse ao menos se despedir ou prestar alguma
assistência. (Apelação Criminal nº 7000296-07.2023.7.00.0000, evento 1,
RAZAPELCRIM2).
Ao final, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso
interposto, requerendo à absolvição do recorrente.
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar (Apelação Criminal nº
7000296-07.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP5) reforça os fundamentos da
r. Sentença e refuta os argumentos defensivos, nos seguintes termos:
[...] Ora, tal atitude do apelante é que colocou os avós em risco. Segundo os
argumentos trazidos no recurso, os ascendentes do apelante vivem em imóvel
rústico na zona rural. Assim, estavam em isolamento social e, na verdade,
protegidos contra o vírus de tal doença. O apelante, que vivia em grande centro
urbano como é Belém, e servia em quartel junto a vários outros militares, ao
deslocar-se para o sítio, poderia, eventualmente, levar a enfermidade para os seus
avós.
[...]
Já com relação à afirmada coação irresistível, tampouco assiste razão ao apelante.
Tal figura jurídica, que poderia vir a excluir a culpabilidade, diz respeito a um
terceiro elemento que atua de forma ativa para coagir o elemento a praticar um fato
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

típico e, por isso, o agente que coage responde pelo crime. No caso concreto, os
avós do apelante não lhe impuseram nenhuma coação, razão pela qual tal
argumento não pode ser aceito.
Além disso, como bem expõe o artigo 40 do Código Penal Militar, nos crimes em
que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível,
senão quando física ou moral. Crimes que violam o dever militar são os previstos no
Título III do Livro I, da parte especial do CPM, que compreende os crimes previstos
desde o artigo 183 até o 204.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer (Apelação
Criminal nº 7000296-07.2023.7.00.0000, evento 6, PARECER1) da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se
no seguinte sentido:
[...] Já temos reiteradamente nos manifestado no sentido de que a excludente de
culpabilidade, se alegada, deve ser provada – e não apenas colocada dúvida – sobre
sua existência, valendo acrescentar que não houve modificação substancial, neste
aspecto, do artigo 156 do CPP, nos lecionando MIRABETE sobre o referido artigo:
[...] No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou a queixa, cabe ao
acusador a prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das
circunstâncias que causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao
acusado cabe a prova das causas que excluem a antijuridicidade, culpabilidade e
punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição da pena
(atenuantes, causas de diminuição da pena etc.), ou concessão de benefícios penais.
[...] (Grifo nosso) (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTERPRETADO –
MIRABETE, J. F. - Atlas, 1999. 6. ed. p. 242).
Pelos mesmos fundamentos, tem-se como constitucional e jurígena a Súmula nº 3
desse E. STM.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser
conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
In casu, a Defensoria Pública da União não trouxe aos autos elementos
hábeis a justificar a reforma da Sentença condenatória. Alega, em síntese, que o
Apelante agiu em estado de necessidade, previsto no art. 39 e/ou art. 38,
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alínea a (coação irresistível), ambos do CPM, em razão do falecimento de um primo
e de uma tia, ambos pela COVID-19, em menos de 1 (um) mês de diferença, o que
“gerou terrível abalo emocional ao recorrente, que passou a temer que seus avós
(que na realidade tem por verdadeiros pais) eventualmente contraíssem COVID e
falecessem sem que ele sequer pudesse ao menos se despedir ou prestar alguma
assistência”.
1. Autoria e Materialidade
A Sentença restou fundamentada em provas robustas quanto à
existência de materialidade delitiva.
A autoria e materialidade delitivas do crime de deserção não exigem a
produção de prova testemunhal tampouco de dilação probatória judicial, exceto para
que se exerça o contraditório sobre os elementos de prova documental recepcionados
e a produção de provas sobre eventuais causas de exclusão de culpabilidade ou
ilicitude.
Interrogado em Juízo, o Acusado respondeu (Processo nº 7000145-
29.2022.7.08.0008/PA, evento 60, SENT1):
Que é verdadeira a acusação: que se ausentou de abril de 2021 a setembro de 2022;
que se ausentou do quartel por causa da morte do primo; que depois teve a COVID-
19 e não conseguiu voltar; que morava na Perimetral na casa da avó; que se mudou
da casa da vó, porque as telhas estavam quebradas; que foi morar na casa da tia;
que a casa da tia fica no Aurá em Ananindeua/PA; que o nome da tia é IRANIDE
MACHADO; que não tinha para onde ir; que ficou pulando de casa em casa; que
foi morar no interior de Magalhães Barata no Pará; que não comentou com
ninguém do quartel sobre sua situação de não ter onde morar; que se ausentou do
quartel no dia 06/04/2021, porque ficou com medo da COVID-19; que tirava
serviço no Hospital da Aeronáutica; que era Sentinela no Hospital; que, por vezes,
tirava serviço no portão de acesso; que, no portão de acesso, precisava pedir a
carteira de identidade das pessoas; que depois percebeu que tinha feito a coisa
errada e decidiu voltar em setembro de 2022; que se apresentou voluntariamente;
que durante esse período da ausência, esteve no interior de Magalhães Barata no
Pará; que não informou para nenhum militar onde estava; que trocou o número do
telefone celular; que faleceram o primo FRANCISCO e a tia RAIMUNDA; que o
FRANCISCO era filho da RAIMUNDA; que eles moravam próximo ao Shopping
Metrópole em Ananindeua/PA; que ficou triste com a situação; que nunca respondeu
a processo anteriormente; que, no interior, morou com um parente; que morava na
casa da avó; que é a mesma avó da casa da Perimetral; que na casa em Magalhães
Barata, moravam a avó e seus pais; que sua avó é aposentada, mas dependia do seu
auxílio financeiro; que sempre comprava para a avó o que ela precisava; que
durante o período de ausência sem soldo, trabalhava com agricultura; que fazia a
colheita e vendia depois; que não tinha outra fonte de renda: apenas a agricultura.
Às perguntas do MPM, respondeu: que um tio seu morava na Av. Dr. Freitas, 3368,
bairro Marco; que, em 2019, passou a morar na Av. Dr. Freitas, porque a casa na
Perimetral estava com as telhas quebradas e alagava sempre que chovia; que,
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depois da Dr. Freitas, passou a morar no Aurá; QUE uma prima morava na Trav.
Pirajá e que não chegou a morar com ela; QUE era engajado quando desertou;
que, quando desertou, não informou a ninguém da Aeronáutica; que não era casado
nessa época; que era solteiro quando desertou; QUE, na época da Aeronáutica,
ganhava R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que estava de férias e deveria se
apresentar no dia 06/04/2021; que a morte do primo ocorreu em 18/03/21 e da tia,
em 03/04/21; que, após as férias, não trabalhou mais nenhum dia. Às perguntas da
DPU, respondeu: que o primo e a tia morreram de COVID-19; que ficou muito
abalado com as perdas; que não tinha condições de trabalhar e ainda tinha o medo
de pegar COVID-19 por trabalhar no Hospital; que pegou COVID-19; que a avó
tem 63 anos de idade; que não conseguia dormir pensando nessa situação, porque
seu nome estava sujo com a Aeronáutica e se arrependeu; que se apresentou
voluntariamente; que na agricultura, ganhava de 100 a 200 reais; que se
arrependeu muito da deserção e que chorava angustiado com essa situação.
Desse modo, a materialidade restou sobejamente comprovada nos
autos, o que se confirma, principalmente, pelos seguintes documentos: Termo de
Deserção; inventário de bens; e demais provas acostadas aos autos.
Como consabido, o Termo de Deserção é documento público,
produzido pela Administração Militar, e tem presunção de veracidade, conforme
estabelece o artigo 372 do Código de Processo Penal Militar. Logo, é prova
documental perfeitamente válida. Embora não produzida em juízo, é submetida ao
contraditório nos autos da ação penal militar instaurada, podendo o desertor
manifestar-se sobre algum vício que a invalide, o que não ocorreu nos autos.
O Acusado alegou que deixou de se apresentar após o término de férias
regulamentares; conduta que restaria tipificada nos termos do art. 188, inciso I, do
CPM. Entretanto, não há prova dessa circunstância nos autos, sendo assim, está
caracterizado o delito descrito no caput do art. 187 do Código Penal Militar.
Em verdade, o desertor apresentou-se voluntariamente em 19 de
setembro de 2022 (fl. 98 da IPD), demonstrando arrependimento, sendo posto em
liberdade provisória, por decisão deste Juízo, no dia 27 de setembro de 2022 (IPD,
Fls. 138/139).
2. Tipicidade
Inexistem dúvidas quanto à caracterização da conduta criminosa.
Efetivamente, conforme consta dos autos, o Apelado servia no Comando Aéreo
Norte (I COMAR), em Belém/PA, ausentou-se sem licença da OM, em 6 (seis) de
abril de 2021 (fl. 07 da IPD), permanecendo mais de 8 (oito) dias ausente,
consumando o crime de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar,
em 15 de abril de 2021.
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porquanto, a conduta atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, é típica e
se amolda perfeitamente ao disposto no caput do art. 187 do Código Penal Militar,
que descreve, in verbis:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Por ter praticado um dos verbos do tipo em comento, não há que se
falar em ausência de dolo por parte do Réu, tendo em vista que, livre e
conscientemente, se ausentou da Unidade Militar em que servia, sem o
consentimento de seu superior, por mais de 8 (oito) dias.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, haja
vista que a conduta do Réu lesionou o bem jurídico tutelado pela norma supracitada,
mormente à luz dos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como se levando
em consideração o mister constitucional atribuído às Forças Armadas.
A criminalização da Deserção, também em tempo de paz, traduz-se em
necessário instrumento que detém as Forças Armadas para a manutenção da
regularidade da prestação de suas missões institucionais constitucionalmente
erigidas, como instituições permanentes, atuam, assim, tanto em tempo de paz como
em tempo de guerra.
No bojo do Código Penal Militar, o crime de deserção está contido no
título que abriga os crimes contra o serviço e o dever militares, o que sublinha a
gravidade e a alta reprovabilidade da conduta delitiva.
Nessa perspectiva, Cícero Coimbra e Marcello Streifinger destacam:
Objetividade jurídica: no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado
pelo fato de o agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão. (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. único. 7. ed. São Paulo: Jus
PODIVM, 2023, p. 1.128) (Grifo nosso).
3. Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), na qual a tipicidade é
indiciária da ilicitude, bem como por ser a conduta perpetrada pelo Réu contrária ao
direito, conclui-se que o fato é ilícito.
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, cumpre registrar que inexistem nos autos quaisquer
provas de que tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra
causa supralegal de exclusão da ilicitude.
4. Culpabilidade
No caso em exame, também, estão presentes os elementos da
culpabilidade, porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter
ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Ademais, cumpre registrar que o Réu não levou ao conhecimento dos
seus superiores a situação alegada em sua defesa, tampouco apresentou provas que
sustentem suas afirmações.
Portanto, perfeitamente aplicável ao caso o Enunciado nº 3 da Súmula
do STM:
Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas.
Em suma, a deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta
relevância, haja vista que a ausência de um integrante pode prejudicar a
operacionalidade da tropa.
Nesse sentido, o art. 187 do CPM está em perfeita harmonia com a
ordem constitucional e se revela compatível com os postulados da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana. Essa norma penal proibitiva,
em tempo de paz, coaduna-se com a disciplina e com as operacionalidades inerentes
à caserna, tornando-se imprescindível diante da importância do cumprimento
constitucional do múnus castrense.
Destarte, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado nesse
sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. A Instrução
Provisória de Deserção é um processo especial previsto no CPPM, realizado pela
OM do militar que se encontra na situação de ausente e tem por finalidade reunir os
documentos que irão compor o caderno processual. 2. O crime descrito no art. 187
do CPM é de mera conduta e consuma-se com a ausência injustificada e sem a
devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de 8 (oito)
dias previsto no tipo penal. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000391-37.2023.7.00.0000. Ministro Relator ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
REQUISITOS. PERIGO CERTO E ATUAL. JUSTIFICATIVA DE ORDEM
PARTICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. TESE DE DEFESA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
reconhecimento do estado de necessidade exculpante - art. 39 do CPM - depende de
prova nos autos (preenchimento de todos os seus requisitos), sob pena de rejeição. A
apresentação de eventuais dificuldades momentâneas do acusado não caracteriza
essa excludente de culpabilidade. 2. As justificativas de ordem particular,
desacompanhadas de provas, não perfazem o estado de necessidade exculpante.
Ademais, a sua demonstração incumbe à Defesa. 3. A causa de exculpação legal
não elide a culpabilidade em situações destituídas de perigo, nas quais o direito
protegido (interesses privados) não justifica o sacrifício do dever constitucional (o
fiel cumprimento do Serviço Militar). 4. Recurso não provido. Decisão por maioria.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000228-57.2023.7.00.000. Ministro Relator MARCO
ANTONIO DE FARIAS.
Nesse ponto, destaca-se o trecho das contrarrazões apresentadas pelo
Dr.
LUCIANO
PEREIRA
LEITE
(Apelação
Criminal
nº
7000296-
07.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP5), que reforça os fundamentos da r.
Sentença e rebate os argumentos defensivos, in verbis:
Ora, tal atitude do apelante é que colocou os avós em risco. Segundo os argumentos
trazidos no recurso, os ascendentes do apelante vivem em imóvel rústico na zona
rural. Assim, estavam em isolamento social e, na verdade, protegidos contra o vírus
de tal doença. O apelante, que vivia em grande centro urbano como é Belém, e
servia em quartel junto a vários outros militares, ao deslocar-se para o sítio,
poderia, eventualmente, levar a enfermidade para os seus avós.
[...]
Já com relação à afirmada coação irresistível, tampouco assiste razão ao apelante.
Tal figura jurídica, que poderia vir a excluir a culpabilidade, diz respeito a um
terceiro elemento que atua de forma ativa para coagir o elemento a praticar um fato
típico e, por isso, o agente que coage responde pelo crime. No caso concreto, os
avós do apelante não lhe impuseram nenhuma coação, razão pela qual tal
argumento não pode ser aceito.
Além disso, como bem expõe o artigo 40 do Código Penal Militar, nos crimes em
que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível,
senão quando física ou moral. Crimes que violam o dever militar são os previstos no
Título III do Livro I, da parte especial do CPM, que compreende os crimes previstos
desde o artigo 183 até o 204.
Desse modo, a Sentença condenatória deve ser mantida, por se tratar de
fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, ou de culpabilidade.
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, em que pese à existência de previsão legal apta a conferir
tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art.
187 do CPM, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, bem
como no art. 617, inciso II, alínea a, do CPPM; excepcionalmente, consoante dispõe
a jurisprudência atual desta Corte Castrense, por razões de política criminal, em
favor do desertor que vier a ser licenciado do serviço militar, deve ser mantida a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis) ao sentenciado,
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo e de
manter inalterada, por seus próprios jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358970v3 e
do código CRC 9f4c8a61.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 5/3/2024, às 6:55:5
7000296-07.2023.7.00.0000
40001358970 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR